Tribunal: TJES
Processo: 0003911-17.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cálculo de ICMS "por dentro"
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003911-17.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA e outros (3)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Quarta Câmara Cível, que, à unanimidade, deu parcial provimento à Apelação Cível interposta pela embargante, para fixar os honorários advocatícios nos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3º, do CPC. A embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado, sob o argumento de que não foram enfrentados todos os argumentos apresentados no apelo quanto à possibilidade de fixação dos honorários por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise dos fundamentos recursais relacionados à fixação dos honorários advocatícios por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado fundamenta adequadamente sua conclusão, não sendo necessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando a indicação das razões de convencimento do julgador.

A fixação dos honorários advocatícios seguiu a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, aplicando os critérios do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, de modo que não há omissão a ser sanada.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configura hipótese de cabimento dos embargos de declaração, os quais não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

O prequestionamento numérico dos dispositivos legais não é exigível quando a controvérsia foi integralmente decidida e o acórdão está devidamente fundamentado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando a indicação das razões de seu convencimento.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O prequestionamento numérico dos dispositivos legais não é exigível quando a controvérsia foi integralmente decidida e o acórdão está devidamente fundamentado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º, e 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 718.428/TO, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 18/02/2025, DJEN 21/02/2025; STJ, AgInt no REsp 1627296/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 16/11/2017, DJe 22/11/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003911-17.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: SUPERMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, cuidam os autos de
Embargos de Declaração opostos por Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA em razão do Acórdão de ID 8579992, em que a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, deu parcial provimento à Apelação Cível interposta pela ora Embargante, conforme ementa a seguir transcrita:

“
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. TEMA 1.076/STJ. APLICAÇÃO DOS PARÂMETROS DO ART. 85, §§ 2º E 3º, CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Caso concreto em que, ante a improcedência do pedido formulado na
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídic
a ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, o Magistrado singular condenou a Autora, ora Apelante, no pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

2-
Considerando a tese fixada no julgamento do Tema nº 1.076 do STJ, não se permite fixação de honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados, mostrando-se obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública no litígio.

3-
Embora não seja possível, na hipótese, o acolhimento integral do pleito recursal com a fixação dos honorários com base na equidade
, mister a observância dos parâmetros previstos no § 2º do art. 85 do CPC, considerando a baixa complexidade da matéria, bem como levando em conta o local de prestação dos serviços, o tempo de duração do processo (ação ajuizada em 2021 e sentença prolatada no ano seguinte – 2022), o trabalho realizado pelo advogado e o tempo dispendido para o labor, pelo que os honorários devem ser arbitrados nos percentuais mínimos estabelecidos em cada uma das faixas progressivas do respectivo § 3º do CPC, mantendo-se a base de cálculo como sendo o valor atualizado da causa.

4- Recurso conhecido e parcialmente provido.
” (
Sem grifos no original
)

Nas razões de ID 8819266, a Embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado porquanto não enfrentados todos os argumentos apresentados no Apelo relativos à pretensão de que os honorários sucumbenciais fossem arbitrados por equidade.

Da simples leitura da ementa e das alegações externadas pela Embargante verifica-se, de plano, que o manejo do recurso em tela se deu com o objetivo de demonstrar a sua irresignação com a conclusão deste Órgão Colegiado, não sendo possível constatar o vício em questão, apenas o inconformismo da parte com o acórdão impugnado.

Nessa toada, cumpre ressaltar que “
O acórdão recorrido não possui as omissões apontadas pela parte recorrente. Ao revés, apresentou, concretamente, os fundamentos que justificaram a sua conclusão. Como é cediço, o Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento. No caso, existe mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgado proferido no acórdão recorrido, que lhe foi desfavorável
” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 718.428/TO, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 21/2/2025).

Destarte, tem-se que
“
quando o aresto a quo decide plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas, não sendo necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso ou que este se manifeste sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte
” (
grifei
– STJ, AgInt no REsp 1627296/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017).

Portanto, uma vez que os fundamentos que se apresentaram nucleares para a decisão da causa foram devidamente apreciados, inexistindo omissão capaz de comprometer a integridade do julgado, forçoso concluir que, na realidade, há manifesto intento em rediscutir matéria já decidida, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pelo relator, DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA.

É como voto.